Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000204-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KATIA FERNANDES DE OLIVEIRA EMBARGADO: KATIA FERNANDES DE OLIVEIRA, MADESON FERREIRA ABADE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela ré. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 13:52:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator